Tribunal: TJMT
Processo: 0003221-48.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003221-48.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDIR MARTINS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O
ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO
– REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – ARESTO DO STJ
–

REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
– PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(STJ, HC 418.704/SP)

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Valdir Martins da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de ação penal no 3221-48.2018.811.0011 (Código 263184), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículos automotor (id. 24939958).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (id. 24939963). Nas razões de apelação objetiva a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, por ser demasiadamente excessiva o início do cumprimento da pena no semiaberto em razão da reincidência do apelante. No final, ainda pugnou pela minoração do tempo de suspensão do direito de dirigir (id.
24939963
).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento
(id.
24939964
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 26914999), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, da Lei Federal n.o 9.503/1997). 1. A defesa pretende a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
IMPOSSIBILIDADE
. Apelante é reincidente. Imposição do regime semiaberto devidamente pautada nas hipóteses legais de imposição de regime de pena mais gravoso. 2. Em seguida, requer a redução do prazo da sanção de suspensão do direito de dirigir, alegando-o desproporcional.
IMPOSSIBILIDADE
. Adequado o prazo fixado para a pena restritiva de direitos, devidamente observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção, especialmente em razão da reincidência do apelante que justifica uma maior repressão estatal a conduta perpetrada. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Martins da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de ação penal no 3221-48.2018.811.0011 (Código 263184), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículos automotor (id. 24939958).

O apelante objetiva a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, por ser demasiadamente excessiva o início do cumprimento da pena no semiaberto em razão da reincidência do apelante. No final, ainda pugnou pela minoração do tempo de suspensão do direito de dirigir (id.
24939963
).

Observa-se que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante encontram-se claramente demonstradas nos autos, de modo que não se trata de objeto de insurgência.

Inicialmente, a defesa pretende a aplicação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, pela desnecessidade de submissão do apelado ao regime mais severo e gravoso, no caso, o semiaberto.

In casu
, a imposição do regime semiaberto para o cumprimento de pena pelo apelante Valdir Martins da Silva ocorreu em razão do reconhecimento da reincidência, uma vez que possui condenação transitada em julgado nos autos do processo n.o 2858-
95.2017.811.0011 (Código n.o 263184), tramitado perante a 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, pelo mesmo delito (art. 306, do

CTB) (id. 24939961).

Peço vênia para transcrever, nesta parte, a dosimetria da pena imposta na sentença condenatória, na parte que foi fixado e devidamente justificado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena:

(...)

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação transitada em julgado na data de 18.06.2018, na Ação Penal de Código 249566, desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT. Assim, mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

(...)

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c”, c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a reincidência. (...)
(id. 24939958).

Portanto, a reincidência constitui óbice legal a imposição do regime inicial de cumprimento da pena no aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro).

Segue-se aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor.Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(HC 418.704/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2017).

No mesmo sentido: TJMT, Ap 25579/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.5.2018.

Para esclarecimento, o apelante possui condenação transitada em julgado em 18 de junho de 2018 (Ação penal n.
2858-
95.2017.811.0011 (Código n.o 263184), tramitado perante a 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), por embriaguez

na direção de veículo automotor e corrupção ativa, ou seja, em data anterior ao fato nestes autos, demonstrada a reincidência.

Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
.

Noutro ponto, a defesa insurgi no tocante à sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
, argumentando que foi estipulado
quantum
desproporcional, ou seja, em 01 (um) ano sem a devida fundamentação legal.

Convém ressaltar de início que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Na sentença, a sanção foi estabelecida nos seguintes termos:

“(...) A vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor...”
(id. 24939958, 04).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

Calha destacar, ainda, que na segunda fase da dosimetria da pena o magistrado compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, chegando a uma pena provisória de em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

E na terceira fase ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (06 meses de detenção), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também no mínimo legal (02 meses), a uma porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada, a duas porque não há motivação idônea para justificar a estipulação de prazo superior de suspensão do direito de dirigir.

Por todo exposto, provejo parcialmente ao recurso de apelação interposto por
Valdir Martins da Silva
, tão somente para modificar a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
para o mínimo legal, ou seja, para
02 (dois) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020